Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime de ameaça é formal, cuja consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada/amedrontada com a promessa do mal injusto.
2. Se a vítima afirma não ter sentido medo do acusado e o acervo probatório não demonstra, de modo inequívoco, que as palavras por ele proferidas foram suficientes para causar fundado temor, impõe-se a absolvição, por atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e provido.